Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-43.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701832-43.2023.8.07.0004 RECORRENTE: SAMIR RICARTO GUARINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEIÇÃO. absolvição. impossibilidade. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. MONTANTE DA EXASPERAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. REINCIDÊNCIA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. regime FECHADO para cumprimento da pena. manutenção. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo disposto no artigo 240, § 2o, do Código Penal, a realização de busca pessoal ou veicular requer a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de objetos que possam configurar a prática delituosa ou a apreensão de objetos necessários a prova da infração. Presente, no caso, o lastro mínimo para realização da busca pessoal e veicular, a medida é legítima, em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação. 3.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível a absolvição ou a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 4. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a valoração da circunstância judicial da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem com o reconhecimento da reincidência, na medida em que, na primeira fase da dosimetria, o que se desabona é o comportamento do acusado que demonstrou falta de comprometimento com seu processo de ressocialização e desrespeito às diretrizes da execução penal, ao passo que na segunda, o que se censura é o próprio fato de o réu reincidir na prática delitiva. 5. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. 5.1. O Superior Tribunal de Justiça, acerca da fixação da pena-base, adverte que não se trata de direito subjetivo do acusado a aplicação de uma fração específica (1/6 ou 1/8), devendo se atentar para a discricionariedade do julgador, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica. 6. A quantidade de pena imposta, os maus antecedentes, a conduta social desfavorável e a reincidência, recomendam a adoção do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corporal nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "a", e § 3o, do Código Penal. 7. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ilicitude das provas colhidas, porquanto não haveria fundadas razões tanto para a abordagem pessoal quanto para a veicular, razão pela qual deveriam ser desentranhadas dos autos, por estarem contaminadas; b) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando inexistir provas concretas aptas a caracterizar o crime de tráfico de drogas. Afirma que não foram localizados objetos ou circunstâncias que indicassem a prática de tráfico, inexistindo quaisquer provas sobre a destinação da pouca quantia de droga. Requer a absolvição ou a desclassificação para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024 Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 240 e 244, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Portanto, com base nas circunstâncias do caso concreto, nota-se que os policiais agiram no legítimo exercício da profissão. Dentro da margem de apreciação dos fatos que avistaram e da tentativa de fuga empreendida pelo suspeito; os agentes decidiram, com amparo legal, proceder à abordagem do acusado, verificando suspeitas fundadas de que o indivíduo possivelmente estava portando objeto de origem ilícita, procederam à revista pessoal e veicular. Assim, deve ser rejeitada a preliminar de ilicitude da prova por ausência de fundadas suspeitas para as buscas pessoal e veicular, porquanto a dinâmica dos fatos evidencia a fundada suspeita que autoriza a abordagem policial, não havendo que se falar em nulidade. Nesse cenário, a revista pessoal e veicular encontrou amparo nos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal. Rejeito, pois, a preliminar suscitada (ID67496529). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à suposta afronta aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024) e, do mesmo modo, “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023